Tribunal: CARF
Processo: 10380.900344/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900344/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
EM
OUTROS
AUTOS.
SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Tendo sido reconhecido, em outros autos, o direito creditório invocado pelo
sujeito passivo, e sendo este suficiente para suportar as compensações
declaradas por meio de Declaração de Compensação, deve-se reconhecer a
homologação das referidas compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto aos efeitos do processo judicial no 0007267-11.2011.4.05.8100, vencido o
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que dava provimento ao recurso quanto a esta
matéria; por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à possibilidade
da denúncia espontânea por meio de compensação, vencidos os conselheiros Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert que votaram por dar
provimento ao Recurso Voluntário quanto a esta matéria; e por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para homologar a compensação realizada na DComp
no 37595.59136.010405.1.3.04-3342, com a incidência da multa de mora sobre os débitos
compensados, respeitadas as prévias compensações realizadas nos processos administrativos no
10380.901397/2006-89 e 10380.900342/2010-38. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
manifestou o interesse em apresentar declaração de voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900344/2010-27
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-18.878, de 22
de setembro de 2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE (fls. 69/82), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DComp) no
37595.59136.010405.1.3.04-3342, apresentada pela Recorrente com base em suposto pagamento
indevido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao período de
apuração de dezembro de 2002, no valor de R$ 518.024,15, para compensar débitos tributários
de sua responsabilidade (fls. 2/5). O crédito já havia sido objeto da Declaração de Compensação
no 09594.13737.060803.1.3.04-0051.
A DComp apresentada nos presentes autos foi objeto de Despacho Decisório (fl.
6), que não reconheceu o crédito invocado, posto que o pagamento apontado na declaração já se
encontrava integralmente utilizado para extinguir o débito compensado na DComp no
21830.56623.010405.1.7.04-1218.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/21), por
meio da qual sustentou:
(i)
a realização de pagamento a maior que o devido a título de CSLL, no
montante de R$ 4.942.500,34, em 30 de dezembro de 2002, evidenciado
por meio da apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadora, na qual o débito foi reduzido para o valor de
R$ 445.099,21;
(ii)
que o referido crédito, no montante de R$ 4.497.401,13, teria sido,
parcialmente,
compensado
por
meio
da
DComp
no
09594.13737.060803.1.3.04-0051, posteriormente, retificado pela DComp
no
21830.56623.010405.1.7.04-1218,
e
da
DComp
no
38738.32092.011203.13.04-7130,
retificada
pela
DComp
no
13536.62003.010405.1.7.04-7175;
(iii)
que outra parcela do crédito teria sido objeto da DComp sob análise nos
presentes autos, restando o montante de R$ 392.931,89 para futuras
compensações;
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

(iv)
que, pelo que depreendeu do Despacho Decisório, a sua conclusão foi
motivada pela inclusão da multa de mora de 20% em relação aos débitos
compensados, o que contrariaria o art. 138 do CTN, já que as Dcomp
terem sido apresentadas espontaneamente e extinguiam totalmente os
débitos nelas referidos;
(v)
que o Despacho Decisório seria nulo por ausência de motivo, já que aquele
eleito na prática do ato administrativo (utilização integral em compensação
anterior) seria inexistente, bem como pela violação ao princípio da
legalidade, já que não teriam sido expressos os motivos legais para a
prática do ato.
Defendeu, ao fim, a reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento integral
do seu direito e a homologação da compensação realizada.
Na decisão recorrida, rejeitou-se, inicialmente, a preliminar de nulidade, já que
não demonstrado prejuízo e a motivação para a não homologação da compensação declarada
teria sido apresentada no Despacho Decisório e o seu acerto ou erro seria questão a ser
enfrentada no mérito da Manifestação de Inconformidade. Ademais, no Despacho Decisório,
constaria expressamente o fundamento legal no qual estaria embasado, não cabendo se falar em
ofensa ao princípio da legalidade.
Quanto ao mérito, consignou-se que, tendo a DComp sido apresentada após o
vencimento do débito compensado, cabível a exigência da multa de mora, a qual não seria
afastada pelo instituto da denúncia espontânea.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. ABRANGÊNCIA.
Somente as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), os
julgados definitivos em que o plenário da Suprema Corte declare a
inconstitucionalidade de ato normativo ou as súmulas Vinculantes produzem efeito
vinculante em relação aos órgãos da administração pública federal.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
O demonstrativo de imputação do- crédito aos diversos débitos e aos PER/DCOMPS
consubstancia a motivação do decisório. Se essa motivação incorre em erro, trata-se de
questão de mérito a ser definida no final do processo administrativo, não se prestando,
pois, para acarretar a nulidade (questão preliminar) do referido ato.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. ESPONTANEIDADE. INAPLICABILIDADE.
Declarada a compensação após o vencimento do tributo, fica descaracterizado o
instituto da denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do CTN, incidindo, pois, em
multa de mora os correspondentes débitos compensados.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário
(fls. 85/99), no qual, no qual a Recorrente defende a ocorrência da denúncia espontânea por meio
da apresentação da DComp e o afastamento da multa de mora incidente sobre os débitos
espontaneamente compensados.
Às fls. 116/309, foi juntado Memorando com anexos relativos a processo judicial
movido pela pessoa jurídica ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-93,
incorporada, em março de 2012, pela Recorrente.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
20 de outubro de 2010 (fl. 84) e apresentou o Recurso Voluntário, em 19 de novembro do
mesmo ano (fl. 85), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, por procurador da Recorrente devidamente constituído às
fls. 100/101.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A temática de fundo envolvida no presente processo é o instituto da denúncia
espontânea da infração, na forma do art. 138 do CTN:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
É que, ainda que o crédito invocado pela Recorrente nas DComp apresentadas
tenha sido reconhecido, revelou-se insuficiente para a extinção de todos os débitos confessados.
A razão para tanto, como identificado pela Recorrente, é a inclusão na compensação, por parte
da Administração Tributária, da multa de mora; enquanto a contribuinte defende que tal
acréscimo seria indevido, exatamente, porque as compensações configurariam a denúncia
espontânea, o que afastaria o referido acréscimo.
Em primeiro lugar, em relação ao afastamento da multa de mora por meio da
denúncia espontânea, ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, a questão se encontra
pacificada, a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É que foi enfrentada, sob o
regime do art. 543-C do antigo CPC, no julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019, Relatora
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de iniciado
procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
(Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos)
Não há dúvidas, portanto, que, nas situações em que fique caracteriza a denúncia
espontânea, não cabe a exigência de multa de mora sobre os débitos confessados.
O relevante no caso sob análise, contudo, é que, ao contrário do defendido pela
Recorrente, a compensação por meio de DComp não pode ser considerada denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN.
Se é certo que o pagamento e a compensação, são formas de extinção do crédito
tributário, conforme o art. 156 do CTN, cabe apontar que, enquanto o pagamento é uma forma de
extinção definitiva do crédito tributário; a compensação via DComp é uma extinção precária,
“sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, a teor do art. 74, §2o, da Lei no 9.430,
de 1996.
Isto posto, seja no âmbito do CARF seja no Poder Judiciário, o tema recebeu duas
interpretações opostas. De um lado, aqueles que entendiam que, malgrado a distinção acima
apontada, dever-se-ia reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea nos casos de
compensação por meio de DComp, dado o seu efeito de extinção conferido pelo CTN e o fato de
que, caso não homologada a compensação, o crédito tributário poderia ser exigido, inclusive,
com a multa moratória. Neste sentido, os Acórdãos no 1301-003.791, 1201-002.770 e 9101-
003.999, da 1a Seção de Julgamento do CARF e as decisões no Resp 1.122.131/SC, da 1a Turma
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

do Superior Tribunal de Justiça, e nos EDcl no AgRg no Resp 1.375.380/SP, da 2a Turma
daquela Corte.
Em outra linha, porém, aqueles que, fundados na precariedade da compensação
via DComp e na incompatibilidade de tal fato com o instituto da denúncia espontânea, inspirado
em institutos do Direito Penal tais como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior. Alinhados a esta interpretação, os Acórdãos no 1402-003.600, 1302-
003.046 e 9101-002.969.
A matéria foi pacificada, no âmbito do STJ, por meio de Embargos de
Divergência julgados pela 1a Seção daquele Tribunal, em setembro de 2018, no sentido da
inocorrência da denúncia espontânea nos casos de compensação1. Eis a ementa da referida
jurisprudência:
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp.
no 1.657.437/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ,
Data do Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação: DJe 17/10/2018)
Diante do referido julgamento, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF voltou a se posicionar pela impossibilidade de equiparação da compensação ao
pagamento, para fins de denúncia espontânea, conforme Acórdão no 9101-004.127, de 11 de
abril de 2019 (Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.

1 Os precedentes do STJ e do CARF invocados pela Recorrente são todos anteriores a tal data. E a Recorrente chega
a invocar a decisão que contraria sua tese como se a amparasse.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

Como bem apontado pelo Relator da referida decisão, embora o entendimento
firmado no STJ ainda não seja vinculante, caber reconhecer que aquela Corte, “ultima instância
competente para interpretar a legislação infraconstitucional, uniformizou jurisprudência neste
sentido”. Por tal razão o ínclito relator, não obstante o seu entendimento pessoal, acompanhou a
tese, primando pela “segurança jurídica, eficiência administrativa e ainda, como objetivo
declarado do CARF, desafogar o Poder Judiciário”.
No caso deste Relator, ademais, por concordar integralmente com o
posicionamento firmado no âmbito da 1a Seção do STJ, mais razão se põe para reconhecer que a
compensação via DComp não extingue definitivamente o crédito tributário, como o pagamento
exigido pelo art. 138 do CTN.
A denúncia espontânea é um benefício, um favor legal, de modo que, apenas com
o pagamento se terá o pleno e definitivo cumprimento da obrigação por parte do contribuinte em
mora, capaz de excluir a penalidade decorrente de tal condição.
Na compensação via DComp, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos a
partir da data da apresentação da Declaração, haverá a possibilidade de a extinção do crédito
tributário ser reconhecida inexistente, e mesmo a cobrança do crédito tributário confessado na
DComp não é garantia de que este será extinto. Totalmente inaceitável, portanto, a equiparação
pretendida, uma vez que significaria o reconhecimento de uma denúncia espontânea condicional,
algo incompatível com a previsão legal.
Neste sentido, decisões recentes das três turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
(Acórdão no 9101-005.743, de 02 de setembro de 2021, Relator Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo. (Acórdão no 9202-009.787, de 26 de agosto de 2021, Redator designado
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque nessa hipótese a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
Caso esta não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. (Acórdão no 9303-011.680, de 16
de agosto de 2021, Redator designado Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Neste sentido, as compensações realizadas pela Recorrente não configuram
denúncia espontânea, de modo que correta a exigência de multa de mora na sua liquidação.
3 DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA PESSOA JURÍDICA
INCORPORADA
Cabe, por fim, afastar qualquer relação do presente processo administrativo com o
processo judicial de que cuida o Memorando de fl. 116.
O processo no 0007267-11.2011.4.05.8100 foi movido, no ano-calendário de
2011, por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no 51.423.747/0001-93, com o
objetivo de que fosse assegurado o direito de
não recolher multa de mora no regime da denúncia espontânea (art. 138, CTN), isto
é, nos casos em que, após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado
da respectiva quitação integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), intimando o Fisco as (sic) existência de diferença a maior,
cuja quitação (mediante DARF e/ou compensação de DARF referente a recolhimentos
indevidos anteriores), acrescida apenas dos juros de mora, se der até a apresentação da
referida declaração retificadora;
2. Reconhecido o direito nos termos do item acima, que seja assegurado, também, o
direito da postulante à compensação do indébito, referente ao período não prescrito,
correspondente ao valor recolhido a título de multa de mora nos casos de denúncia
espontânea (art. 138, CTN), devidamente atualizado pela taxa Selic, com débitos
referentes a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (ou pelo
órgão responsável pela administração dos tributos federais), determinando-se, por fim,
que a Fazenda Pública Federal se abstenha de adotar qualquer medida coativa contra a
empresa em decorrência dos efeitos da ação, como negativa de CND, inscrição em
Dívida Ativa, SERASA, CADIN e demais medidas do gênero.
A referida autora obteve sentença favorável, em setembro de 2012, a qual teria
sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região com trânsito em julgado em maio
de 2013, conforme informações constantes à fl. 185.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

O fato de a ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA haver sido incorporada
pela Recorrente, em 31 de agosto de 2012, e de esta passar a ser a sua sucessora no processo
judicial em questão não confere à Recorrente o direito de se valer da referida decisão judicial em
relação às compensações realizadas anteriormente à Incorporação e, mesmo, àquelas realizadas
posteriormente à operação societária mas que não possuam qualquer relação com a autora da
ação judicial.
A esta mesma conclusão, chegou-se no Despacho de fls. 201/202, exarado no
Dossiê no 10010.018115/1116-70, no qual se consignou:
3. Feitas as verificações nos processos administrativos listados às fls. 35/36, para
identificar aqueles em que houve descumprimento da decisão judicial, chegou-se à
conclusão de que em apenas 4(quatro) haveria a possibilidade de tal descumprimento, já
que os demais não guardavam qualquer relação com a decisão judicial, pois se referiram
a créditos da própria M DIAS BRANCO S.A., CNPJ 07.206.816/0001-15, e não da
respectiva incorporada, em março de 2012, ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL
LTDA., CNPJ 51.423.747/0001-93, esta última que ingressou, no ano de 2011,
naturalmente antes da incorporação, com a ação judicial a que ora se requer
cumprimento.
Em recente artigo científico específico sobre o tema, Juraci Mourão Lopes Filho
não deixa dúvidas acerca do acerto da conclusão acima adotada, estabelecendo com pertinência a
distinção entre a sucessão nos planos dos direitos material e processual, bem como os seus
limites em relação ao elemento objetivo deduzido no processo judicial:
Tem-se, então, que a característica essencial da incorporação é a extinção da sociedade
incorporada, que é inteiramente absorvida pela sociedade incorporadora e lhe sucede em
todos os direitos e obrigações. Marco fundamental, portanto, é o ato de incorporação,
pois, a partir dele, a incorporada deixa de existir juridicamente. O art. 1.118 do Código
Civil (LGL\2002\400) é expresso nesse tocante ao trazer que “aprovados os atos da
incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva
averbação no registro próprio”. Igualmente, o art. 227, § 3o, da Lei das Sociedades por
Ações. Mesmo que as atividades industriais, comerciais ou os serviços da empresa
incorporada continuem materialmente a ser exercidos sem dissolução de continuidade,
há uma descontinuidade jurídica mediante a mudança da titularidade. A partir desse
instante, as atividades e os elementos de empresa passam a ser da incorporadora,
exercitados em seu nome e a título próprio, integrando-se ao conjunto de suas demais
atividades e bens. Há uma sucessão universal de direitos e obrigações, respondendo a
incorporadora por eles, quase sempre, nos limites da incorporação.
(...)
Tem-se, portanto, no plano do direito material, bem definidos os contornos e os efeitos
gerais da incorporação societária. Consistem, grosso modo, na extinção e absorção da
incorporada, respondendo a incorporadora, a título universal, por todos os direitos e
obrigações daquela.
(...)
Acontece que, no plano do direito processual, a matéria não recebeu a mesma atenção
do legislador. Não existe qualquer disposição especificamente a respeito dos efeitos da
incorporação sobre os processos findos ou em tramitação. Mesmo a jurisprudência não é
clara em oferecer padrões mais firmes, sendo pouco elucidativa em alguns casos
decididos, quando confrontadas a peculiaridades concretas. Ante a falta de regramento
legal, o assunto é tratado pela doutrina e pelos tribunais a partir dessas características
gerais da incorporação – conforme disposto no Direito Empresarial e Tributário – e
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

submetidos aos disciplinamentos próprios do Direito Processual Civil. Assim, há duas
situações que devem ser analisadas separadamente, pois os institutos processuais
envolvidos com maior ênfase são distintos. A primeira trata de processos ainda em
tramitação quando do ato de incorporação. Essa hipótese se rege pelas regras da
sucessão processual, pois a extinção da empresa incorporada é equiparada à morte da
pessoa natural, cujas consequências no processo recebem trato legislativo próprio. A
segunda situação versa sobre processos já extintos quando da incorporação, que são
tratados de acordo com o alcance da coisa julgada e com os efeitos da decisão favorável
ou desfavorável. Leva-se em consideração que a incorporadora é sucessora universal da
incorporada em todos os direitos e obrigações, inclusive naqueles objetos de decisões
transitadas em julgado.
(...)
Diante disso, tem-se o ponto central para compreender os efeitos da incorporação sobre
os processos ainda em tramitação quando desse ato societário: a incorporadora assume o
processo no lugar da incorporada, passando, desde então, a integrar o processo, nos
limites da relação jurídica substancial (de natureza tributária, empresarial, civil etc.),
conforme submetida e discutida em juízo. Tomar a questão processual da incorporação,
nos feitos ainda em tramitação, em termos de sucessão processual, é bastante
significativo e bem define suas consequências nesse âmbito. Significa que a única
alteração operada se dá sobre o elemento subjetivo da demanda, deixando intocados os
outros elementos. Afeta apenas e tão somente um dos sujeitos processuais, o autor ou ré,
conforme for o caso. A causa de pedir e o pedido não são afetados pela incorporação. O
alcance objetivo da decisão a ser tomada terá, então, por referência esses dois elementos
da ação, os quais retratam a controvérsia de direito material submetida em juízo
anteriormente pela incorporada, e que tocavam, pois, relação substancial desta. A
distinção será apenas subjetiva, pois não afetará mais a pessoa jurídica incorporada,
porque extinta, mas a incorporadora que assumiu seu lugar. Contudo, o objeto afetado
será exatamente aquele deduzido em juízo, qual seja, a relação jurídica material
originalmente mantida pela incorporada. Não há, então, a extensão do pedido ou causa
de pedir, a fim de alcançar outra relação substancial da sociedade incorporadora, ainda
que similares. Repita-se: é alterado apenas o elemento subjetivo da ação.
(...)
Destaque-se, há uma sucessão processual, uma troca de sujeito do processo, uma
alteração do elemento subjetivo da demanda, não se tocam, pelo simples advento da
incorporação, os fatos narrados e discutidos, os fundamentos jurídicos levantados e o
pedido formulado. Não ocasiona, pois, qualquer alargamento ou restrição no que diz
respeito à controvérsia deduzida em juízo, que ainda se relaciona estritamente a direitos
e obrigações originariamente da empresa incorporada.
A incorporadora, portanto, ingressa no feito, sucedendo a incorporada. Seu ingresso, por
si só, não ocasiona qualquer alteração dos demais elementos da ação. A decisão, então,
será recebida pela incorporadora nos limites do que foi deduzido e estabilizado em
juízo, versando, por óbvio, apenas sobre os direitos ou obrigações da incorporada, os
quais foram transferidos para a incorporadora.2
A compensação de que trata os presentes auto foi realizada, pela Recorrente
(Incorporadora), no ano de 2005, por meio da utilização de pagamento realizado, também pela
Recorrente, no ano de 2002. Não há nenhuma relação com a ADRIA ALIMENTOS DO
BRASIL LTDA, e, consequentemente, nenhum reflexo da decisão judicial proferida no processo
inaugurado por esta pessoa jurídica, que se relacionava aos pagamentos por ela realizados.

2 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Os efeitos da incorporação societária sobre os processos judiciais tributários.
Revista de Processo. vol. 311, p. 259-280. São Paulo, Thomson Reuters, 2021.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

4 DOS REFLEXOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 10380.901397/2006-89
Conforme relatado, o crédito invocado na DComp analisada nos presentes autos já
havia sido objeto de compensação, por meio da DComp no 21830.56623.010405.1.7.04-1218.
Embora não haja nenhuma informação neste sentido nos presentes autos, do julgamento do
processo administrativo no 10380.900342/2010-38, que também está distribuído a este relator e
que estava pautado para esta mesma reunião, constatou-se que a citada declaração foi tratada no
âmbito do processo administrativo no 10380.901397/2006-89, e foi objeto de decisão definitiva
configurada no Acórdão no 1201-004.427, de 12 de novembro de 2020.
Nos termos da referida decisão, foi afastada a multa de mora incidente sobre os
débitos compensados na DComp no 21830.56623.010405.1.7.04-1218, de modo que a
compensação foi integralmente homologada, e, tal qual alegado pela Recorrente, remanesceu
crédito no valor de R$ 554.881,41.
O citado saldo foi utilizado, parcialmente no processo administrativo no
10380.900342/2010-38, para a homologação da compensação objeto da DComp no
13536.62003.010405.1.7.04-7175, no valor original de R$ 42.815,81.
Mesmo após as citadas compensações, remanesce crédito oriundo do pagamento
realizado pela Recorrente suficiente para a compensação integral da compensação tratada no
presente processo (no valor original de R$ 131.339,56). Há, inclusive, demonstrativos, no
âmbito do processo administrativo no 10380.901397/2006-89 (fls. 324 e 326 daqueles autos), que
revela a referida suficiência. Ainda que na compensação tratada na DComp no
13536.62003.010405.1.7.04-7175 seja considerada a incidência da multa de mora sobre o débito
compensado, resta saldo de R$ 510.934,84, em lugar dos R$ 518.024,13 invocados pela
Recorrente, de modo que o referido montante é suficiente para a extinção integral do débito
apontado na DComp no 37595.59136.010405.1.3.04-3342.
O quadro a seguir demonstra o acima narrado (todos os valores se referem aos
montantes originais):
Pagamento realizado
R$ 4.942.500,34
Débito DCTF
(R$ 445.099,21)
Crédito original correspondente aos débitos
processo 10380.901397/2006-89
(R$ 3.942.519,72)
Saldo crédito original a compensar
R$ 554.881,41
Crédito original correspondente aos débitos
processo 10380.900342/2010-38 (com multa de
mora)
(R$ 43.946,57)
Crédito original correspondente aos débitos
processo 10380.900342/2010-38 (sem multa de
mora)
(R$ 36.857,28)
Saldo crédito original a compensar (com multa
de mora)
R$ 510.934,84
Saldo crédito original a compensar (sem multa
de mora)
R$ 518.024,13

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
homologar a compensação realizada na DComp no 37595.59136.010405.1.3.04-3342, com a
incidência da multa de mora sobre os débitos compensados, respeitadas as prévias compensações
realizadas nos processo 10380.901397/2006-89 e 10380.900342/2010-38.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
In casu, e com todo o respeito devido ao D. Relator e aos demais Conselheiros
deste Colegiado, manifestei meu voto pelo provimento do recurso para admitir a aplicação dos
preceitos do art. 138 do CTN à hipótese dos autos por motivos distintos daqueles aventados
pelos demais julgadores que ficaram vencidos.
Isto porque, a despeito da interpretação que alguns tem acerca da regra encartada
no aludido art. 138 (e a sua incidência nos casos de compensação enquanto meio de pagamento
para os fins da denúncia espontânea), o caso tem particularidade que, per se, demanda outra
solução.
Com efeito, consoante se extrai das peças do processo, a recorrente possui
sentença proferida em ação dotada de natureza declaratória, garantindo à entidade por ela
sucedida (societariamente) o direito de se beneficiar do instituto supra referido mesmo para as
hipóteses em que o seu débito tenha sido pago por compensação. A discussão que se travou no
feito e que foi abordada pelo D. Relator (com a maestria e brilhantismo que lhes são próprios),
diz respeito à extensão dos efeitos da coisa julgada, tal como preconizada art. 109, § 3o, do
Código de Processo Civil.
E o entendimento de que esposo, é de que esta regra encartada no aludido art. 109,
garante, sim, ao sucessor, o gozo ao direito individual e concreto formado a partir do ato
decisório em testilha para todas as relações jurídicas por ela abarcadas, inclusive com os efeitos
prospectivos respectivos. Afinal, este preceptivo é de uma clareza solar ao dispor que “a
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes”, sendo certo que, a teor de seu § 3o, “estendem-se os efeitos da sentença
proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.
O D. Relator sustentou que este último parágrafo apenas alcançaria as
compensações realizadas pela sucedida e cujos efeitos patrimoniais, por conta da sucessão,
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900344/2010-27

fossem observados pela sucessora. Mas não é isso que art. 109, § 3o, diz, como já apontado,
mormente quando o direito formado pela coisa julgada material contempla fatos futuros (a
sentença proferida em favor da recorrente – por meio e sua sucedida -, insista-se, tem natureza
declaratória). Neste caso, o que se transfere à precisamente a relação jurídica formada a partir
deste decisum, qual seja, o direito de gozar dos benefícios do art. 138 do CTN em toda e
qualquer compensação porventura realizada pela interessada. Dizer-se, neste caso, que ela se
prestaria para garantir o gozo ao aludido instituto da denuncia espontânea apenas em relação à
compensações realizadas pela sucedida, é negar os efeitos próprios da sentença e, por
conseguinte, da própria coisa julgada.
O que se transferiu, insista-se, por meio da sucessão, foram os ônus e direitos
tidos e havidos pela empresa incorporada, inclusive os direitos formados a partir da prolação de
decisão judicial favorável à ela... e dentre tais está aquele acima apontado.
A recorrente faz jus à aplicação dos preceitos do art. 138 do CTN não porque a
compensação, na forma do art.156, II, deste mesmo diploma, encerraria a hipótese de pagamento
a que faz referência aquele dispositivo. Aplica-se tal instituto ao caso vertente porque a empresa
teve reconhecido tal direito em demanda judicial movida por sua sucedida, o qual, constituído a
partir de tal decisão, lhe foi transferido, tal qual determina o por vezes mencionado art. 109, § 3o,
do CPC.
Neste passo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer o direito creditório, considerando-se o instituto da denúncia espontânea e, assim,
afastando-se a multa de mora aplicada, determinando a compensação dos débitos informados até
o limite dos valores anteriormente tratados.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital